Tribunal: STF
Processo: HC 176404
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. A extinção da pretensão executória, pelo indulto, não prejudica a admissão da impetração quando voltada à cassação do título condenatório, envolvidos a primariedade e os bons antecedentes do paciente.



     



    CRIME MILITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação de crime previsto no Código Penal Militar.